Tribunal: STF
Processo: RE 71046
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
Acidente de trabalho. Atualização da indenização indevidamente imposta ao empregador já excluído do feito pelo chamamento de segurador idôneo e solvente.  Anulação do acórdão, dadas as circunstâncias da causa, para que novo julgamento se realize. - Recurso extraordinário conhecido e provido.